Tribunal: TJSP
Processo: 2135803-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – Homologação dos cálculos elaborados pela perícia contábil – Possibilidade – o depósito em juízo do valor da dívida, mesmo quando feito com a finalidade de garantia do juízo, possui remuneração específica prevista em lei e constitui responsabilidade exclusiva da instituição financeira depositária, de modo que a exigência do pagamento de juros moratórios e correção

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – Homologação dos cálculos elaborados pela perícia contábil – Possibilidade – o depósito em juízo do valor da dívida, mesmo quando feito com a finalidade de garantia do juízo, possui remuneração específica prevista em lei e constitui responsabilidade exclusiva da instituição financeira depositária, de modo que a exigência do pagamento de juros moratórios e correção monetária sobre a quantia depositada acarretaria bis in idem – inteligência da súmula no 179 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido *